Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1004698-83.2022.8.11.0000
REQUERENTE: STEPHANY RAMOS DE FIGUEIREDO
REQUERIDA: MARIA APARECIDA DE SOUZA
Vistos.
Diante da interposição de agravo interno (Id 125437184), intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar a contraminuta, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora